Tribunal: STF
Processo: ADI 3626
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-03
Data de publicação: 2007-05-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - REFERENDO. Uma
   vez presentes a relevância do pedido formulado e o risco de
   manter-se com plena eficácia o quadro, impõe-se, estando o
   Tribunal em recesso, ou verificado o curso de férias coletivas, a
   apreciação do pleito de concessão de liminar pelo relator,
   submetendo-se o pronunciamento ao Colegiado na abertura dos
   trabalhos.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CAUTELAR -
   ATO DO RELATOR - REFERENDO - AGRAVO REGIMENTAL - INADEQUAÇÃO. A
   simples circunstância de o ato do relator ficar sujeito a
   referendo afasta a adequação do agravo regimental, devendo a
   minuta ser tomada como memorial.